Tribunal: TCU
Processo: 034.144/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 722/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre os supostos indícios de irregularidade no pagamento de diárias e passagens pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba); Considerando que o denunciante alegou, em síntese, que o CBH Paranaíba não teria efetuado o pagamento de diárias e passagens ao próprio denunciante, em desobediência à Lei no 8.162, de 1991, ao Decreto no 25.992, de 2006, e às diretrizes e os critérios do Serviço de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP; Considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da representação, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução TCU no 259, de 2014, ao vislumbrar que extrapolaria as competências do TCU o pedido do denunciante no sentido de solicitar que o Tribunal determine o pagamento das diárias e passagens pendentes pelo CBH-Paranaíba; Considerando que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como instância recursal para tutelar os interesses particulares do ora denunciante, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual prejuízo ao erário a partir da suscitada denúncia; Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, não conhecer da presente denúncia, o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.144/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Instituições: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba; Agência Nacional de Águas; e Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao denunciante, ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, à Agência Nacional de Águas e à Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.